Tribunal: TJDFT
Processo: 0732342-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇAO DA JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração visando ao reconhecimento do direito à redução de jornada de trabalho do servidor portador de deficiência. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.

2 – Gratuidade de justiça. A recorrente, reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, enquadrando-se na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.

3 – Redução da jornada de trabalho. Horário especial. Na forma do art. 61, inciso I, da Lei Complementar distrital 840/2011, com redação dada pela LC 928/2017 pode ser concedido horário especial ao servidor com deficiência ou com deficiência falciforme. O art. 61, § 1o, do mesmo diploma, com redação dada pela LC 954/2019, consigna que a redução da jornada de trabalho é de até 50%, devendo sua necessidade ser atestada por junta médica oficial. De acordo com a avaliação da junta médica oficial, não restou comprovada a necessidade de a servidora ter a sua jornada de trabalho reduzida (ID 29884022 – PAG 26). O reconhecimento da existência de deficiência física (ID 29884563 – PAG 6), por si só, não confere direito subjetivo à redução da jornada de trabalho. A servidora deverá demonstrar a necessidade de tratamento ou reabilitação para a deficiência (PTC – pé torto congênito), assim como que o atendimento especializado de que precisa seja incompatível com o seu horário de trabalho (art. 43 § 1o, Decreto Distrital 34.023/2012), o que não foi evidenciado pelo exame da junta médica oficial, tampouco na vertente. A prescrição de tratamento de fisioterapia motora e de pilates com frequência de três sessões semanais (ID 29884024 e 29884025) constituem fatos a serem sopesados pela junta médica oficial, órgão definido pela Lei como competente para avaliação da redução de carga horária. Não há, pois, elementos para contrariar o laudo produzido pela junta médica oficial que concluiu pela desnecessidade de a servidora ter sua jornada de trabalho minorada. Sentença que se mantém.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento. A exigibilidade das verbas de sucumbência acha-se sob condição suspensiva, em razão da gratuidade de justiça que ora se defere.

E